Tribunal: TJSP
Processo: 1053036-38.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALSIDADE DE ASSINATURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA EM ACÓRDÃO.
1. O embargante alega contradição e omissão em relação à data de quitação das cotas condominiais, argumentando que o pagamento teria ocorrido antes da data mencionada no acórdão e na certidão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALSIDADE DE ASSINATURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA EM ACÓRDÃO.
1. O embargante alega contradição e omissão em relação à data de quitação das cotas condominiais, argumentando que o pagamento teria ocorrido antes da data mencionada no acórdão e na certidão do oficial de justiça.
2. Os aclaratórios não se prestam a modificar o resultado do julgado, como nitidamente pretende o embargante, mas sim a sanar omissões, contradições ou obscuridades.
3. O acórdão está fundamentado e não apresenta os vícios alegados, pois a nulidade do contrato decorre da falsidade da assinatura, independentemente da data de quitação condominial, que é irrelevante para a conclusão do julgado.
4. Embargos rejeitados.